Tribunal: TJBA
Processo: 0541489-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541489-49.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEIZIANE OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
T
AXA
APLICADA

DENTRO DA
MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS
.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
PREVISÃO EXPRESSA.
JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AO PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS.

PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, o percentual da taxa pactuada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se dentro da taxa média de mercado para o período, não restando evidenciado o excesso, a ponto de ser admitida a revisão pelas vias judiciais.

3. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ, não cabendo no caso em apreciação, face à não juntada aos autos do respectivo instrumento, sendo impossível, portanto, a sua aferição.

4. Muito embora se tenha a impressão de que a taxa dos juros moratórios é ilimitada, a teor do art. 406 do Código Civil, ela não pode ultrapassar os limites legais impostos por lei, atualmente 1% (um por cento) ao mês, a teor do que dispõe o art. 5º da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33). Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0541489-49.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, e, como apelada,
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZ
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)